Tribunal: TJBA
Processo: 8035140-46.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035140-46.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALISSON AMON SANTOS CASTRO Advogado(s): ALINNE SANTOS FARIAS, TAYNA NASCIMENTO NOGUEIRA IMPETRADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLICIAL MILITAR. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. COMISSÃO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. CONDIÇÃO DE PARDO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CANDIDATO. MANUTENÇÃO NO CERTAME NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1 - Inicialmente, verifica-se que a preliminar de litisconsórcio passivo necessário deve ser rechaçada. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser dispensável a citação de todos os demais candidatos aprovados em concurso público para impetração de Mandado de Segurança, porque possuidores de mera expectativa ao direito à nomeação. Nesse sentido: (AgInt no REsp 1747897/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019). 2 - A prefacial de ausência de prova pré-constituída deve ser rejeitada, notadamente em razão da vasta documentação corroborada aos autos pelo impetrante, revelando-se suficientes para comprovar o quanto sustentado. 3 - No tocante à ilegitimidade do IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, também não merece acolhimento. Observa-se que a referida autoridade coatora fora contratada como executora do concurso público, sendo esta responsável pela elaboração da norma editalícia que prevê a exclusão dos candidatos cotistas eliminados pelo critério etário, sem a possibilidade de concorrerem nas vagas destinadas para a ampla concorrência, conforme se edital anexo (ID 11872625). 4 - Portanto, rejeitam-se as prefaciais. 5 - Quanto ao mérito, o ato impugnado consistente no indeferimento da auto declaração do impetrante por entender que o requerente não se enquadra na reserva de vagas destinadas aos negros/pardos. Requer a procedência da ação para que seja determinada a correção de seu recurso administrativo com a devida análise de suas fotos e deferimento de sua cor PARDA, de modo a lhe garantir eventual participação nas demais fases do concurso. Subsidiariamente, pleiteia que seja procedida sua reclassificação para as vagas destinadas à ampla concorrência por possuir nota suficiente. 6 - Dentre as peculiaridades que envolvem o cabimento e a admissibilidade da impetração deste remédio constitucional, emerge como requisito fundamental a existência de direito líquido e certo a ser demonstrado e comprovado mediante prova pré-constituída, conforme preconizado na Lei nº 12.016/2009. 7 - Na hipótese vertente, o pleito subsidiário formulado pelo impetrante merece acolhimento, a fim de permitir que o candidato prossiga nas demais etapas do concurso público nas vagas destinadas à ampla concorrência, tendo em vista que não sobejou demonstrada a má-fé do candidato na oportunidade em que se autodeclarou pardo no momento da inscrição no certame. 8 - Ressalta-se que o item 6.11 do Edital em análise determina que: “O candidato negro concorrerá concomitantemente às vagas a ele reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua ordem de classificação no Concurso Público”. 9 - Nestas condições, revela-se desarrazoado a exclusão do impetrante do certame em espeque, tendo em vista que não sobejou demonstrada má-fé quando autodeclarou-se pardo na ocasião da inscrição do concurso, não podendo se falar em conduta maliciosa. 10 - A douta Procuradoria de Justiça ao analisar a presente demanda corroborou no mesmo sentido (ID 19504603). 11 – Segurança parcialmente concedida para determinar que as autoridades coatoras procedam a reclassificação do impetrante para as vagas destinadas à ampla concorrência, promovendo sua inscrição no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia – Edital SAEB n.º 02/2019, caso configure sua aprovação, restando prejudicado o Agravo Interno tombado sob o n.º 8035140-46.2020.8.05.0000.1 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8035140-46.2020.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante ALISSON AMON SANTOS CASTRO, impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e PRESIDENTE DA COMISSÃO DO EXAME DO CONCURSO PARA FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC. Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA vindicada, julgando prejudicado o Agravo Interno tombado sob o n.º 8035140-46.2020.8.05.0000.1, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.